Tribunal: TJPA
Processo: 0808763-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808763-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO MODELO PAULISTA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. REGULARIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO IRREGULAR DE DIEFS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. Não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada iliquidez do título executivo, por não ter sido realizada a juntada do processo administrativo aos autos da execução fiscal, uma vez que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte a obtenção de cópias do processo administrativo com a finalidade de apontar eventuais irregularidades.

3. Não se constata irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, DIEF nº 42016690066579-6, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 12, 15 e 52 da Lei 6182/98), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora (Num. 3338878 - Pág. 2).

4. A constatação do alegado pagamento regular do tributo encontra óbice em razão da impossibilidade de dilação probatória, pois como asseverado pelo Recorrente, tal conclusão decorre do preenchimento irregular das Diefs pelo próprio contribuinte, não sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para comprovação de tal circunstância.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência no dia 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0808763-58.2021.8.14.0000-PJE) interposto por RÁDIO E TELEVISÃO MODELO PAULISTA LTDA contra ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0665670-80.2016.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos (...)

Em suas razões, o Agravante afirma que há vícios formais na CDA que fundamenta a ação de execução, pois o título executivo não contém a indicação do débito, bem como não esclarece o que deixou de ser cumprido.

Aduz que há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido juntado aos autos da ação originária o processo administrativo instaurado para apuração do débito. Afirma que houve o recolhimento regular do tributo, pois foi levado em consideração a base de cálculo do Estado do Pará de acordo com o que estabelece o Convênio 52/2005.

Afirma que o débito fiscal cobrado não existe, pois tomou como base informações incorretas constantes das DIEF ́s encaminhadas ao fisco estadual e que já fora realizado requerimento administrativo para retificação o que, ao final, evidenciará a inexistência de diferenças a recolher.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

Inicialmente, não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada iliquidez do título executivo, por não ter sido realizada a juntada do processo administrativo aos autos da execução fiscal, uma vez que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte a obtenção de cópias do processo administrativo com a finalidade de apontar eventuais irregularidades. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE
. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles.
2. O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes
. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) (grifos nossos).

Ademais, não se constata irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, DIEF nº 42016690066579-6, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 12, 15 e 52 da Lei 6182/98), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora (Num. 3338878 - Pág. 2). Tais circunstâncias evidenciam o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

Por fim, a constatação do alegado pagamento regular do tributo encontra óbice em razão da impossibilidade de dilação probatória, pois como asseverado pelo Recorrente, tal conclusão decorre do preenchimento irregular das Diefs pelo próprio contribuinte, não sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para comprovação de tal circunstância.

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2022